Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IZABEL NUNES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e aplicou à ora Agravante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.026, §2° do CPC. A Agravante sustenta a ocorrência de erro no sistema que teria impossibilitado de juntar aos autos da 1a Instancia documento que pudesse comprovar a interposição de recurso em face de decisão que determinou a intimação de MAYER DEWEY PIMENTA para se manifestar a respeito de uma possível fraude à execução e que não houve análise de tal questão pelo MM. Juízo "a quo", que manteve a determinação de intimação. Entende que a interposição dos embargos para ver analisada tal questão não pode ser consideração como manifestação protelatória, de forma a ser incabível a imposição da multa de 2% imposta no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diz que tal entendimento importa em cerceamento de defesa. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ids.22678269 e 22678271). É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição do efeito suspensivo, prevê a nova disciplina processual a demonstração do risco de dano grave, bem como a probabilidade de provimento do recurso, segundo consta o art. 995, parágrafo único, CPC/15. No caso, ao menos, a priori, não é possível verificar a existência de omissão de análise pelo MM. Juízo "a quo" das petições em que a Agravante alega a ocorrência de falhas no sistema que impediram a comunicação ao juízo a respeito da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a intimação de Mayer Dewey Pimenta. Pelo que se vê nos autos originários, no id. 71137798, foi, inclusive, dada a oportunidade à executada, ora Agravante, de comprovar a interposição do recurso e a ocorrência de concessão de efeito suspensivo ou não ao referido recurso. No entanto, não houve apresentação de nenhum documento demonstrando a interposição do referido recurso, em tempo algum. Não se olvida que problemas no sistema do PJE podem ocorrer, porém, não duram por muito tempo. Ou seja, após o problema narrado, que não gerou o protocolo, nada impedia que a Agravante tentasse novamente e juntasse aos autos o número do recurso e a respectiva decisão que lhe concedeu o efeito suspensivo. No entanto, assim não o fez, o que levou o MM. Juízo "a quo" a entender que não houve a interposição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a não impedir a continuidade do processo com a intimação antes determinada (id. 75512548, autos originários) Na decisão, que deu ensejo aos embargos de declaração, ora impugnado, constou que: Não há informações nos autos de efeito suspensivo concedido ao agravo interposto pela executada. Nesse passo, à Secretaria do Juízo para que cumpra a decisão de Id 68922471 - Pág. 1, intimando pessoalmente, o Sr. MAYER DEWEY PIMENTA, CPF no 988.900.771-15, para ciência e, se caso deseje, manifestação acerca da alegação de fraude à execução, no prazo de 15(quinze) dias. Sem prejuízo, para fins de encerramento da demanda referente ao valores devidos, manifeste-se a executada sobre a proposta de acordo oferecida pelo credor, constante na petição de Id 63750144 - Pág. 34, observando-se ainda que as partes podem entabular acordo extrajudicial para fins de homologação pelo Juízo. Prazo: 10 dias Intime-se a executada. Expeça-se Assim, não é possível vislumbrar plausibilidade no direito da Agravante quanto à alegação de existência de omissão e da necessidade de manifestação expressa sobre os documentos apontados, porquanto, a mera informação a respeito de problemas no sistema em determinado momento, por si só, não seriam úteis ao alcance da finalidade pretendida pela Agravante, qual seja, de impedir a intimação de MAYER DEWEY PIMENTA, porquanto por outros meios poderia a Agravante comprovar suas alegações. No entanto, em relação à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015 aplicada em sede de embargos de declaração em desfavor da Agravante no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tenho que não merece ser mantida Isso porque, a meu ver, a interposição de embargos de declaração, por si só, não permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de protelar o andamento processual. Ademais, entendo que o direito de litigância é ínsito do ser humano e que não se podem apor restrições à via recursal. Dessa forma, a multa em questão deve ser aplicada apenas quando efetivamente demonstrado que os aclaratórios serviram para, com intenção malévola, ganhar prazo, retardar ou tumultuar o processo, o que não é possível se verificar no caso. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo, apenas no que tange a condenação da Agravante ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator